Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Muito embora em suas razões recursais a Agravante tenha se declarado beneficiária da gratuidade de justiça, não há no curso do processo de origem manifestação do juízo monocrático deferindo a benesse em seu favor. Dessa forma, intime-se Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator